Tribunal: TJES
Processo: 5008957-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008957-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: JACKSON DOS SANTOS DE SOUZA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. IMPRESCINDÍVEL A COMPROVAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO BEM COMO DO SEU EFETIVO RECEBIMENTO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da súmula n. 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. Com relação à carta registrada com aviso de recebimento, persiste a necessidade de que a comunicação seja, de fato, entregue, prescindindo apenas que a assinatura aposta no aviso de recebimento seja a do devedor.

3. No caso, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante no instrumento contratual, no entanto, sequer foi recebida, restando consignado como motivo da devolução “endereço insuficiente”.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A (ID 3335402), no qual pretende ver modificada a decisão (ID 16649837 do feito de origem) que, em sede de ação de busca e apreensão (5011457-75.2022.8.08.0048), ajuizada em face de JACKSON DOS SANTOS indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que visava a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões, o agravante BANCO ITAUCARD S.A (ID 3335402) sustenta que a mora e o inadimplemento foram devidamente comprovados na inicial, considerando que a frustração da notificação do devedor se deu apenas por desídia deste, uma vez que a carta foi enviada para o endereço fornecido no contrato pelo próprio agravado.

“Decisum” (ID 3413989) deferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

O recorrido, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (ID 4336370).

Pois bem. Após melhor examinar o feito, tenho por bem refluir o posicionamento adotado quando do deferimento da liminar recursal, conforme passo a expor.

Nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, basta a comprovação da mora e do inadimplemento do devedor para o proprietário fiduciário requerer a busca e apreensão do bem móvel.

Nesse sentido, a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça estabelece a imprescindibilidade da comprovação da mora na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Assim, para que seja deferida a medida liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é imprescindível a demonstração da mora do devedor, a qual pode ser feita mediante protesto, carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou simples carta registrada com aviso de recebimento encaminhada para o endereço declinado no contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Senão, vejamos:

[...] 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.472.737/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 17/10/2019)

Estabelecidas tais premissas, cumpre observar que, na hipótese, a juíza “a quo” indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão, ao entender que a mora não estaria comprovada no caso concreto:

[...] Cuido de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Itaucard S.A. em face de Jackson dos Santos de Souza, com supedâneo nas regras do Decreto-lei nº 911/69.

A inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário (Código Civil, arts. 1.361 a 1.368-A e Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, art. 66-B), mas não mora (id 15370908), consoante a regra do § 2º do artigo 2º Decreto-lei nº 911/1969, motivo pelo qual, nos termos da regra do caput do artigo 3º do mesmo DL, indefiro liminarmente a busca e apreensão pretendida. [...]

Isso porque, a notificação extrajudicial do agravado (ID 15370908) foi encaminhada para o endereço do devedor informado no contrato(Rua Lucas, 13, Casa, Laranjeiras, Serra/ES, CEP 29175-576). Todavia, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com relação à carta registrada com aviso de recebimento, persiste a necessidade de que a comunicação seja, de fato, entregue, prescindindo apenas que a assinatura aposta no aviso de recebimento seja a do devedor.

Nesse trilhar, trago à baila aresto proferido por esta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE. ENDEREÇO INCOMPATÍVEL COM O INFORMADO NO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Decreto-Lei nº 911/1969, alterado pela Lei nº 13.043/2014 é expresso em asseverar que a comprovação da mora pode ser efetivada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Não se exige, inclusive, a assinatura pessoal do requerido, então destinatário da correspondência. 2. Não obstante, hipótese em que a notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento se deu em endereço divergente do que foi informado pela apelada no ato de celebração do negócio jurídico entre as partes, impossibilitando a constituição da mora. 3. Ademais, no tocante a validade da notificação realizada por correio eletrônico (e-mail), verifica-se que o c. STJ, em decisões monocráticas, negou provimento a recursos especiais aviados pela própria apelante, confirmando, mais uma vez, o entendimento de que ao menos se mostra necessária a efetiva notificação postal do devedor em constituição de mora, mesmo que prescinda de sua assinatura pessoal. 4. Recurso improvido. (TJES; AC 0007130-97.2020.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DO DEVEDOR COM ASSINATURA. INDEPENDENTE QUE SEJA O REQUERIDO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO 1. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula nº 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sua comprovação poderá ser realizada por carta registrada com aviso do recebimento, de acordo com a nova redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. º 911/69, por carta com aviso de recebimento, através de Cartório de Títulos e Documentos ou através de protesto do título, entregue no endereço do domicílio do devedor. 2. [...] para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. [...] (AGRG no AREsp 416.645/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014). [...] (TJES; AC 0006044-31.2019.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 01/03/2021; DJES 11/03/2021)

No caso em comento, verifico que a notificação extrajudicial (ID 3335404) foi encaminhada ao endereço constante no instrumento contratual, no entanto, sequer foi recebida, restando consignado como motivo da devolução “endereço insuficiente”
.
Portanto, não há como considerar que tal providência foi suficiente para a constituição em mora.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A e NEGO-LHE PROVIMENTO, restando revogada a liminar recursal de ID 3413989.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/06/2023 às 14:47:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46497707062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR